Tribunal: TJMT
Processo: 0003666-31.2018.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003666-31.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RR COMERCIO E SERVICOS DE AUTO ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 14.489.970/0001-07 (APELADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NA ENTREGA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PESSOA JURÍDICA -
DANO À HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. (AgRg no AREsp 454.848/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por dano moral e material”
(Proc. n°
3666-31.2018.811.0055, código 273305
), ajuizada por RR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA LTDA – ME, contra a apelante e também contra MOTOMAGAZINE AUTOMOTOERES LTDA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, a entregarem o veículo objeto do contrato (Ford Ranger XLS 2.2 – Diesel, ano/modelo 2017), e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; condenou-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 30908975).

A apelante defende a ausência de conduta ilícita apta a geral o dever de indenizar, já que não houve descumprimento de prazo para a entrega do veículo adquirido pela empresa/apelada; ademais, o veículo foi adquirido “por venda direta”, modalidade em que o cliente é cientificado de que não há estoque para entrega imediata, devendo aguardar a fabricação do veículo, que será iniciada cinco dias após o pagamento integral da unidade, caso o pagamento seja parcial, a nota fiscal é cancelada e o distribuidor deve viabilizar a devolução dos valores pagos, exatamente como ocorreu na hipótese, pois o apelado “não pagou o valor integral e por esta razão a nota fiscal foi cancelada”.

Diz que os elementos probatórios contidos nos autos corroboram a tese da apelante de que “a demora na entrega se deu por culpa exclusiva da apelada”, pois efetuou o pagamento em etapas, mesmo tendo plena ciência de que “nenhum veículo sai da montadora sem que esteja quitado”, e, em caso de financiamento, a unidade só sairá da fábrica quando a instituição financeira pagar 100% do veículo, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, a primeira nota fiscal foi emitida em 24.11.2018, porém, somente em 24.03.2018 “a Ford reconheceu o pagamento integral”, não havendo, pois, falar em prática de ilícito por parte da apelante.

Nega, ainda, a existência de dano moral indenizável, porque, segundo alega, as provas não demonstram a prática de qualquer “ato ilícito” ou “qualquer abalo na imagem e reputação da pessoa jurídica”, razão pela qual, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso, para que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral; alternativamente, requer a redução do valor indenizatório.

Nas contrarrazões de ID 30908982, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalto, inicialmente, que, conquanto tenha sido certificado nos autos a interposição do presente recurso de apelação sem o recolhimento do preparo, a apelante efetuou o pagamento das custas, tempestivamente, conforme revela o documento de ID
32274479 - Pág. 2, tratando-se, portanto, de mero erro material; assim, torno sem efeito a ordem de pagamento em dobro do preparo recursal contida na decisão de ID 31424478.

A apelada ajuizou a presente ação indenizatória contra Ford Motor Company Brasil Ltda, e também contra Motomagazine Automotores, dizendo que no dia 26.09.2017, adquiriu o veículo Ford Ranger 2.2, Diesel, versão XLS, ano/modelo 2017, pelo valor de R$ 128.500,00 (cf. nota fiscal de ID
30905045 - Pág. 6)
com a promessa de que receberia o veículo em trinta dias; diz que o pagamento ocorreu da seguinte forma:
“entrega do veículo usado Fiat Strada Working 2013/2013, placa: NPE-0285 no valor de R$19.000,00; entrega do veículo usado Fiat Strada Working 2013/2013, placa: NEP-0195 no valor de R$20.000,00; pagamento de boleto bancário de R$ 5.000,00; pagamento de boleto bancário de R$ 14.500,00; e pagamento de R$ 70.000,00 através de financiamento junto ao Bando Sicredi S/A”
(cf. ID

30905036 - Pág. 3)
; contudo, mesmo tendo cumprido todas as obrigações contratualmente assumidas, recebeu o veículo somente em 28.02.2018, após o ajuizamento da presente ação, por expressa determinação do MM. Juiz em sede de tutela de urgência.

Após a devida instrução do feito, sobreveio a r. sentença, julgando procedentes os pedidos para condenar as requeridas, de forma solidária, a entregarem o veículo objeto do contrato (Ford Ranger XLS 2.2 – Diesel, ano/modelo 2017), assim como, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral.

A apelante tenta imputar a culpa pelo atraso na entrega do veículo à parte autora/apelada
“que efetuou o pagamento em etapas, mesmo tendo plena ciência de que nenhum veículo sai da montadora sem que esteja quitado”,
e que “
reconheceu o pagamento integral da unidade
”, somente após quatro meses do seu faturamento; no entanto, consta expressamente do “Pedido de Venda Direta” emitido no dia 26.09.2017, que os pagamentos seriam realizados mediante a entrega de dois veículos usados pelo valor total de R$ 39.000,00, mais dois boletos bancários com vencimento em 26.09.2017 no valor de R$ 5.000,00 e R$ 14.500,00, além do financiamento de RR$ 70.000,00 junto ao Sicredi S.A

(cf. ID
30905045 - Pág. 6), portanto, se ao vender o veículo a apelante aceitou as condições de pagamento da compradora/apelada, não pode posteriormente modificar os termos da avença para que observe os seus próprios interesses.

Não há dúvida quanto os pagamentos realizados pela apelada no tempo e modo pactuado entre as partes, sendo absolutamente injustificável a demora excessiva (mais de 4 meses) da apelante em entregar o veículo, o que aliás, só foi feito após expressa determinação judicial (cf. ID 30905951); todavia, conquanto não haja dúvida de que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula nº 227), para que surja o dever de indenizar exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela.

Ao apreciar essa matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/12/2014 - DJe 02/02/2015)
.

No caso, a autora/apelada não demonstrou os danos morais por ela (pessoa jurídica) suportados, já que aflições e contratempos experimentados pela demora na entrega do veículo, não enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica, sobretudo porque não há prova de que a negativação tenha maculado o bom nome ou sua imagem no mercado, hipóteses inexistentes no presente caso.

Ainda que se admitisse que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da autora/apelada, isto é, repita-se, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, de modo que, deve ser reformada a sentença neste aspecto, a fim de excluir o pagamento de indenização por dano moral.

A propósito, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONTRAFAÇÃO. (...). 1.
Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
. 2. No caso concreto
, a ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais
. (...). (AgInt no AgInt no REsp 1455454/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A reforma do fundamento que ensejou a improcedência do pedido de indenização por dano moral à pessoa jurídica autora, qual seja, a inexistência de abalo à honra objetiva, demanda o reexame de conteúdo fático-probatório constante dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. ROMPIMENTO. UNILATERAL. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva
. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu inexistir prova de que a recorrente, com a rescisão unilateral do contrato de distribuição, sofreu abalo na sua boa fama junto aos clientes. Rever esse entendimento para acolher a alegação de que é devido o pagamento de danos morais dependeria de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 454.848/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para julgar improcedente o pedido indenizatório, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Custas
pro rata.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020